Tribunal: STF
Processo: ARE 1545368
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (Doc. 10, fl. 7):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE CONSTAR COMO HABILITADO. APROVAÇÃO NAS FASES ELIMINATÓRIAS. CANDIDATO ELIMINADO DO CERTAME. CLÁUSULA DE BARREIRA. TEMA 376 DO STF. DISTINÇÃO PARA OS CASOS EM QUE DESTINADA PARA A PRÓPRIA FORMAÇÃO DA LISTA DE APROVADOS. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 376), fixou entendimento de ser constitucional a previsão em editais de concurso público, da denominada “cláusula de barreira”, quando fundada em critérios objetivos relacionados ao desempenho dos concorrentes, de sorte a impedir o candidato de participar das fases seguintes do certame. 



    2. Distinguish do caso, em que a cláusula de barreira só deve ser considerada aplicável para as situações em que destinada a impedir o acesso às etapas seguintes do certame que sejam de natureza precisamente avaliativa, o que não é o caso da formação do cadastro de reserva. 



    3. Tendo em vista que a última fase avaliativa do concurso em questão é a prova de títulos, e esta é prevista no edital como meramente classificatória, a inserção de cláusula de barreira para depois da sua realização ofende os princípios constitucionais da eficiência e da publicidade. 



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.”



    Opostos embargos de declaração (Doc. 13), foram desprovidos (Doc. 15).



    No Recurso Extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE GOIÁS aponta violação aos arts. 2º; 5º, XXXVI; 37, I, II e III, §2º; e 93, IX, da Constituição Federal, bem como as teses fixadas nos Temas 376 e 485 da repercussão geral. 



    Alega que o acórdão recorrido viola os princípios da separação dos poderes, da isonomia e da vinculação ao edital, argumentando que “inúmeros candidatos não se inscreveram no certame tendo, como um dos possíveis motivos, o número de vagas oferecidas.” (Doc. 18, fl. 6). 



    Afirma, ainda, violação aos princípios do concurso público e da moralidade, “pois a nomeação depende de prévia aprovação em concurso público enquanto que a parte recorrida e beneficiada com o acórdão se qualifica, a rigor, como eliminada” (Doc. 18, fl. 6).



    Sustenta que “de acordo com o paradigma fixado no RE 635739, a cláusula de barreira é absolutamente constitucional, e não se restringe às fases intermediárias do certame. (...) O critério eliminatório foi objetivo, concretizando o princípio da igualdade e da impessoalidade no âmbito desse tipo de seleção. E a delimitação numérica do cadastro foi planejada pela Administração e avaliada de acordo com sua conveniência e oportunidade sendo, portanto, defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se nessa seara, sob pena de ferimento ao princípio da separação dos poderes. Ademais, não houve impugnação ao item editalício questionado restando respeitado, portanto, o princípio da vinculação ao edital” (Doc. 18, fl. 9). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE com base na Súmula 279/STF (Doc. 20).



    No Agravo, o agravante defende a inaplicabilidade da Súmula 279/STF (Doc. 22).



    Em seguida, os autos foram remetidos a esta CORTE (Doc. 26).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustenta a repercussão geral da matéria (Doc. 18, fls. 4-5):



    “2.3 Da repercussão geral 



    O presente recurso extraordinário respeita o previsto em lei que regulamenta a necessidade de repercussão geral para o seu conhecimento vejamos os dispositivos pertinentes: (...)



    De acordo com o paradigma fixado no RE n. 635739, julgado pelo STF (19.02.2014), em sede de repercussão geral, a cláusula de barreira é absolutamente constitucional, e não se restringe às fases intermediárias do certame. (...)



    Juridicamente, a teratologia do acórdão vergastado e a possibilidade de configurar perigoso e absurdo precedente em desfavor do ente público, em caso de determinação de nomeação de candidatos devidamente eliminados do certame. 



    É o que se pode chamar de efeito multiplicador da decisão judicial: apesar de não figurar o Brasil no sistema da common law, é inegável que há certa força em cada precedente judicial proferido pelas Cortes de Justiça, motivando a propositura de novos litígios com intuito de ver a aplicação daquele julgado nos inúmeros casos semelhantes. 



    No caso sob análise, a aplicação deste precedente significa desrespeitar, flagrantemente, a orientação já traçada pelo STF. 



    Feridos, ainda, os princípios da separação dos poderes (artigo 2º,da Lei Maior), da legalidade e da moralidade (artigo 37, caput, da Lei Maior), princípio da isonomia, do concurso público, da vinculação ao edital (artigos 37, incisos I, II, III, § 2º, CF/1988). 



    Não se olvide, ademais, que outros candidatos podem se utilizar da decisão proferida no TJGO para buscarem as suas nomeações, o que pode ser evitado com a sua reforma, firme nos argumentos que serão expostos. 



    Portanto, patente a repercussão geral da matéria discutida no presente recurso excepcional.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que fosse possível superar esse grave óbice, o presente apelo não teria sucesso.



    Na origem, MOYSÉS DA SILVA BRANDÃO JÚNIOR ajuizou ação anulatória em face de ato administrativo praticado pelo ESTADO DE GOIÁS e pelo INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – ADES, tendo em vista sua eliminação de concurso público para o cargo de Professor Nível III – Artes (Formosa), para os quadros de pessoal da Secretaria de Estado da Educação (SEDUC). 



    Afirma que foi aprovado em todas as fases eliminatórias do concurso, porém, na fase de títulos, de natureza classificatória, foi eliminado por exceder as vagas totais previstas para composição do cadastro de reserva. 



    Aduz que o edital é expresso ao afirmar que os candidatos que fossem convocados para a avaliação de títulos, e não constarem na lista de classificados dentro das vagas oferecidas, seriam considerados habilitados e poderiam ser eventualmente convocados para assumir o cargo, compondo cadastro de reserva, sendo a fase de avaliação de títulos meramente classificatória (Doc. 2).



    O juízo singular, aplicando o entendimento estabelecido no julgamento do Tema 376 da repercussão geral, julgou improcedente o pedido inicial, considerando a inexistência de ilegalidade ou inconstitucionalidade pela previsão de cláusula de barreira em concurso público (Doc. 4).



    Contudo, após a interposição de Recurso de Apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás reformou a sentença, fazendo distinção do caso concreto em relação ao Tema 376 da repercussão geral. 



    Conforme destacado no acórdão recorrido, não se trata de discussão sobre a possibilidade de inclusão de cláusula de barreira em concurso público, mas de antinomias entre cláusulas do edital do concurso que, por um lado, consideram a fase de avaliação de títulos meramente classificatória, mas, por outro, estabelecem limitação do total de vagas de cadastro de reserva, o que acaba, por via indireta, atribuindo à fase de avaliação de títulos natureza eliminatória.



    Desse modo, não há que se falar em violação aos Temas 376 e 485 da repercussão geral, pois a controvérsia dos autos não reside na constitucionalidade da cláusula de barreira, nem na substituição da banca examinadora para reexame do conteúdo das questões e dos critérios de correção utilizados, mas na adequada interpretação das cláusulas editalícias antinômicas.



    Nesse contexto, com base nos fatos e nas provas constantes dos autos, bem como nas cláusulas editalícias, o Tribunal de origem entendeu pela inviabilidade de atribuição de natureza eliminatória à fase de títulos no caso concreto, assegurando o direito do candidato de constar do cadastro de reserva do concurso público. 



    Diante disso, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame do conteúdo probatório dos autos, bem como das cláusulas do edital do concurso, providências vedadas nesta sede recursal em face dos óbices previstos nas Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF.



    No mesmo sentido, em caso idêntico, veja-se o seguinte precedente do PLENÁRIO:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE TÍTULOS . ETAPA CLASSIFICATÓRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu a segurança. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar cláusulas do edital, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279 e 454/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1.475.556 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJ de 8/5/2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente